Tribunal: TJDFT
Processo: 0705473-31.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0705473-31.2022.8.07.0018 RECORRENTE: LEONILDO BORGES DO NASCIMENTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 46012140, admitiu o recurso extraordinário interposto por LEONILDO BORGES DO NASCIMENTO. O Supremo Tribunal Federal devolveu os autos à origem para observância do regime da repercussão geral, fazendo constar o seguinte (ID 47460042): (...) considerada a pendência de embargos de declaração no paradigma, adequado o retorno dos autos à origem, para aguardar-se o trânsito em julgado e, na sequência, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. Sobre essa controvérsia, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal devolveu o processo para o Tribunal de origem, para aguardar-se o julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.338.750. (...) Reconhecida a repercussão geral do tema, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o término do julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.338.750-RG e, após a decisão, observar-se a sistemática da repercussão geral. Logo, em cumprimento ao comando do STF, determino a remessa dos autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário até o julgamento dos aclaratórios opostos no RE 1.338.750/SC (Tema 1.177). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019